Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-08.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESPESA CONDOMINIAL. ATRASO NO PAGAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA TAXA E PERCENTUAL PREVISTO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
1. As documentações carreadas aos autos demonstram que a parte ré/apelante reconheceu os débitos em atraso desde 2009, restando configurada a interrupção da pretensão de cobrança das taxas condominiais, desde a data do termo inicial do acordo em 27/10/2017, por força do artigo 202, VI, do Código Civil. Portanto, não há que se falar em prescrição. Rejeito a prejudicial de mérito.
2. A irresignação da parte ré/apelada se dar, unicamente, em razão do juízo a quo não apreciar as questões fáticas deduzidas intempestivamente na manifestação da referida, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Rejeito a preliminar cerceamento de defesa suscitada.
3. Quanto às alegações de mérito da parte ré/apelante, a sentença prolatada não merece qualquer retoque, pois a manifestação intempestiva atraiu os efeitos da revelia, referente à presunção de veracidade da questão fática. Ainda assim, a sentença recorrida revisitou a questão fática a fim de apreciar a regularidade dos débitos lançados, os quais comprovaram a inadimplência da parte ré/apelante.
4. Descabe o pedido compensatório formulado pela ré/apelante, pois quedou-se inerte em colacionar aos autos todos os documentos necessários que demonstrassem a evolução da dívida, a fim e comprovar que a autora/apelada não havia lançado os seus créditos, incidindo as disposições do art. 373, II do CPC.
5. No que pertine ao apelo da autora/apelante, ao valor dos encargos condominiais em atraso deverá ser aplicado juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela devida, de acordo com a previsão da Convenção de Condomínio, bem como do art. 1336, § 1o, do Código Civil.
7. Prejudicial e preliminar rejeitadas. Apelação da parte ré/apelante conhecida e não provida. Apelação da parte autora/apelante conhecida e provida.